Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711325-75.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE MEDEIROS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE MEDEIROS, em face da r. sentença exarada sob o ID 47564146. Na origem, BANCO ITAUCARD S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar em desfavor do apelante, sustentando que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo marca VW, modelo Spacefox GII, ano 2010/2011, cor prata, placa JHP-5G81, no valor total de R$ 13.862,23 (treze mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), com pagamento por meio de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas. O autor destacou que, devido ao inadimplemento do contrato a partir da 15a parcela, com vencimento em 20/06/2022, promoveu a notificação do réu a respeito da mora. Invocando a aplicação do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a adoção das medidas legais para o cumprimento da tutela. No mérito, postulou a confirmação da medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em seu favor. A medida liminar foi deferida (ID 47562793) e cumprida (ID 47564110). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 47564146), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar deferida, e declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel objeto da presente ação de busca e apreensão no patrimônio da instituição financeira autora. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao demandado. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 47564151), no qual afirma que a petição inicial deveria ter sido liminarmente indeferida, porquanto não houve comprovação de constituição de mora, já que a notificação fora devolvida com a informação de endereço insuficiente. Aduz, ademais, que o Juízo de primeiro grau não considerou o adimplemento substancial em razão da falta de pagamento integral da dívida, ao argumento de que já adimpliu quase 77% (setenta e sete por cento) do total da dívida. Ao final, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo do preparo. Da análise do processo, constata-se que não houve sequer requerimento de concessão de gratuidade de justiça por parte do apelante em primeiro grau de jurisdição, tampouco em grau recursal. Ademais, é preciso salientar que, a despeito de haver constado da parte dispositiva da r. sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, trata-se de evidente erro material, porquanto baseada na premissa equivocada de que o autor da ação requerera o benefício da gratuidade de justiça, hipótese que não se verificou nos presentes autos. Por conseguinte, o apelante não se encontra dispensado do recolhimento do preparo do recurso. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 18:38:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora